Tribunal: TJDFT
Processo: 0729257-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. NULIDADE ACOLHIDA. VEÍCULO ROUBADO. SINISTRO. INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, MULTAS, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO. DEVER DA SEGURADORA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IPVA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para (a) determinar ao DETRAN/DF que transfira a titularidade do veículo para o nome da requerida seguradora Bradesco; (b) determinar ao DISTRITO FEDERAL que transfira os débitos de IPVA do veículo para o nome da seguradora Bradesco; (c) determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda ao cancelamento do protesto lavrado em desfavor da parte autora em relação aos impostos incidentes sobre o veículo. E, em sede de embargos de declaração, estes foram acolhidos para complementar a sentença e (d) determinar à seguradora BRADESCO que providencie a transferência para si dos débitos de multas, licenciamentos e seguro obrigatório.
2. O autor afirma que contratou o seguro da Bradesco e que tendo seu veículo foi devidamente indenizado nos termos contratuais pela requerida. Afirma, ainda, que a requerida não transferiu a propriedade do veículo de seu nome, mesmo com a entrega do DUT assinado, o que lhe gerou uma série de dívidas públicas e danos morais. Em suas razões recursais, defende que a responsabilidade pela transferência das multas, do licenciamento e do seguro obrigatório também deve recair sobre o Distrito Federal, já que é o ente responsável pela cobrança do imposto. Assevera também a necessidade de ser reparado por danos morais.
3. Os recorrentes Distrito Federal e DETRAN (este na qualidade de terceiro prejudicado) alegam que a sentença é nula no tocante à obrigação de transferir o veículo, visto que imposta ao DETRAN, que não é parte nos autos. No mérito, asseveram a responsabilidade solidária do autor pelos débitos de IPVA por não ter comunicado a transferência da propriedade ao órgão de trânsito. Alegam, ainda, ausência de direito à isenção do tributo, uma vez que o veículo foi recuperado no mesmo mês em que foi furtado.
4. Recurso do autor próprio e tempestivo, com preparo regular (Id. 39908235 e Id. 39908236). Recurso do Distrito Federal e DETRAN próprio e tempestivo (Id. 3990823).
5. Preliminar de nulidade. Nos termos do artigo 506 do CPC “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” Logo, não se admite que o sujeito que não participe do processo sofra os efeitos jurídicos diretos da decisão, sob pena de violação dos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica. Nula, pois, a obrigação de fazer imposta ao DETRAN/DF, uma vez que não compôs a lide. Preliminar de nulidade acolhida. Nesse sentido: Acórdão 1185904, 07121232720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019.
6. Restou incontroverso nos autos que o veículo do autor foi roubado no dia 12/12/2014 e que a indenização foi paga em 30/12/2014 (Id. 39908113 - Pág. 2 a 4). O autor também comprovou que entregou à seguradora o DUT assinado para que o veículo fosse transferido (Id. 39908115). Contrarrazões apresentadas (Id. 39908241, Id. 39908242 e Id. 39908244).
7. Assim, nos termos do art. 786 do Código Civil “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.” Por consequência, a partir desse momento, a seguradora adquire a propriedade do bem (salvado) e passa a responder por todos os débitos do veículo, sendo responsável pela transferência do veículo para o seu nome no órgão de trânsito.
8. Não se aplicam ao caso em questão o disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital 7.431/85, porquanto houve adjudicação do bem pela seguradora e não alienação de veículo, sem comunicação ao DETRAN/DF. Dessa forma, não há que se falar em responsabilidade solidária do segurado/autor pelo pagamento do tributo.
9. Ademais, consta dos autos que o veículo foi recuperado no dia 22/12/2014 (Id. 39908133 - Pág. 16), não havendo obstáculo à transferência de propriedade. Logo, uma vez que a seguradora assumiu a propriedade do bem quando efetuou o pagamento da indenização decorrente do sinistro, passou a ser responsável por efetuar a transferência de propriedade, bem como das multas, do licenciamento e do seguro obrigatório.
10. Precedentes: Acórdão 1439730, 07009847920218070019, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022; Acórdão 1332886, 07024946720208070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021; Acórdão 1090200, 07142008520178070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018.
11. Registro que a responsabilidade do ente federativo refere-se à alteração em seus registros do devedor tributário e a do DETRAN/DF refere-se à alteração de registro referente a multas de trânsito e à propriedade do veículo. Nesse sentido: Acórdão 1227309, 07095269420188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no PJe: 9/2/2020. Também não há que se falar em responsabilidade do ente federativo pela transferência do licenciamento e seguro obrigatório, já que não possuem natureza tributária.
12. No que toca ao dano moral, a falha na prestação do serviço culminou na inscrição indevida do nome do autor no cadastro de dívida ativa do Distrito Federal, o que extrapola o mero aborrecimento e impõe o dever de indenizar.
13. Nesse passo, o quantum fixado a título de indenização extrapatrimonial deve atender à finalidade repressiva de condutas futuras, bem como não ensejar o enriquecimento sem causa da vítima. Atenta às diretrizes acima elencadas, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
14. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para (a) anular a obrigação de fazer imposta ao DETRAN/DF; (b) determinar ao réu BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS que transfira a titularidade do bem do veículo descrito na petição inicial para o seu nome, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (c) condenar o réu BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, corrigido monetariamente pelos índices do INPC desde o arbitramento e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.